Tribunal: CARF
Processo: 16327.721204/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721204/2013-68
ACÓRDÃO
9101-007.343 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ITAU UNIBANCO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
POSTERGAÇÃO. TRIBUTAÇÃO POSTERIOR DO GANHO DE CAPITAL NÃO
RECONHECIDO POR OCASIÃO DA INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. AUSÊNCIA DE
DECISÃO NO PARADIGMA. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se
conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a
divergência não contempla decisão acerca da necessidade de
reconhecimento dos efeitos da postergação em situação equivalente, na
medida em que a autoridade fiscal já admitira tais efeitos e não houve
litígio acerca do tema.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
APLICAÇÃO
DEPOIS
DO
ENCERRAMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
DESISTÊNCIA. Deve ser negado conhecimento a recurso especial objeto de
desistência manifestada antes do dia e horário agendados para início da
reunião de julgamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.343 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721204/2013-68
2

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros os Conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ITAU UNIBANCO S/A (Contribuinte) em
face da decisão proferida no Acórdão no 1401-002.306, na sessão de 14 de março de 2018, nos
seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, em relação à infração 1 (incorporação de
ações), por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade e, no
mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto vencedor. Vencidos os Conselheiros Livia De Carli Germano,
Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa
Braga, que davam provimento integral. Em relação à infração
2
(desmutualização), por unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade e, no
mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
vencedor. Vencidos os Conselheiros Lívia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva e
Leticia Domingues Costa Braga, que davam provimento integral ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. VICIO NA CAPITULAÇÃO LEGAL. QUESTÃO DE
MÉRITO.
As causas de nulidade do auto de infração estão relacionadas quer ao
descumprimento dos requisitos para a formação do ato administrativo quer à
incompetência da autoridade ou ainda, em se tratando de despachos e decisões,
à preterição ao direito de defesa. Há vício na formação do ato administrativo
quando este não indica a fundamentação para a cobrança.
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.343 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721204/2013-68
3
Todavia, quando tal fundamentação existe e o que se pretende é concluir por sua
não aplicação ao caso concreto, a questão não é de nulidade mas de mérito,
devendo-se concluir pela procedência ou improcedência do auto de infração.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DOS EFEITOS DA
POSTERGAÇÃO. NECESSIDADE DE QUE SEJA CUMPRIDA A MESMA OBRIGAÇÃO.
O instituto da postergação, como se extrai do art. 273 do RIR/99, pressupõe a
inobservância do regime de competência. Postergar significa atrasar, deixar de
cumprir uma obrigação no prazo, sendo elemento essencial desta conduta a
intenção de posteriormente adimplir a mesma obrigação. Daí porque somente se
cogita de postergação quando a prestação é entregue, embora com atraso. No
caso em que há o pagamento de tributos motivado por situação de fato diversa
da que motivou a autuação não se pode concluir que esta resta viciada por
desconsiderar os efeitos da postergação.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. TRIBUTAÇÃO O GANHO DE CAPITAL.
Os negócios jurídicos que se integram na incorporação de ações ocorrem em
razão de manifesta deliberação dos sócios ou acionistas das sociedades
envolvidas mediante assembléias, nos termos do artigo 252 da Lei n° 6.404/76;
portanto, são os acionistas que determinam os valores pelas quais as operações
serão realizadas (observadas as prescrições legais tendentes a proteger acionistas
minoritários) de modo que se a operação de subscrição realizar-se por valor
superior ao valor contábil, haverá apuração de ganho de capital tributável.
DESMUTUALIZAÇÃO CETIP. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DE ASSOCIAÇÃO. CISÃO
COM VERSÃO DO PATRIMÔNIO PARA SOCIEDADE ANÔNIMA. TRIBUTAÇÃO DO
GANHO DE CAPITAL.
Não se pode cogitar de aplicação do MEP aos títulos patrimoniais das associações,
porque sequer inexiste investimento do associado. Este contribuiu para formar o
capital da associação sem qualquer interesse econômico. Porém, ao fim e ao
cabo, essa associação isenta acumulou superávits ao longo dos anos.
Posteriormente, em decorrência da extinção dessa entidade sem fins lucrativos,
uma vez convertida em sociedade anônima, os associados tornaram-se acionistas,
auferindo um acréscimo de seu patrimônio em razão da aquisição do direito aos
resultados não tributados da entidade isenta, obtidos antes de se transformar em
sociedade anônima.
Esses resultados foram adicionados ao valor patrimonial dos títulos de cada
associado, refletindo-se no valor das ações recebidas da pessoa jurídica com fins
lucrativos então criada, o que não é compatível com a pretensão do recorrente de
se livrar do crédito tributário correspondente ao ganho auferido.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. TRIBUTAÇÃO O GANHO DE CAPITAL.
Os negócios jurídicos que se integram na incorporação de ações ocorrem em
razão de manifesta deliberação dos sócios ou acionistas das sociedades
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.343 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721204/2013-68
4
envolvidas mediante assembléias, nos termos do artigo 252 da Lei n° 6.404/76;
portanto, são os acionistas que determinam os valores pelas quais as operações
serão realizadas (observadas as prescrições legais tendentes a proteger acionistas
minoritários) de modo que se a operação de subscrição realizar-se por valor
superior ao valor contábil, haverá apuração de ganho de capital tributável.
MULTA ISOLADA DECADÊNCIA A multa isolada deve ser constituída uma vez
caracterizado o não recolhimento de estimativas e o prazo decadencial inicia-se
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido realizado, em razão de se submeter tipicamente à modalidade direta e não
ao lançamento por homologação.
O litígio decorreu de redução de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL apurados
no ano-calendário 2008 a partir da constatação de rendimento não computado na determinação
do ganho de capital após alienação de investimentos e de omissão de ganho auferido na
devolução do patrimônio social de entidade isenta. Foram também recompostas as apurações de
estimativas de IRPJ e CSLL e lançada multa isolada sobre os valores não recolhidos. A autoridade
julgadora de 1a instância manteve integralmente a exigência (e-fls. 394/470). O Colegiado a quo,
por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário (e-fls. 725/765).
Cientificada em 17/09/2018 (e-fl. 771), a Contribuinte opôs embargos de declaração
em 24/09/2018 (e-fls. 772/779) que foram rejeitados conforme despacho de -fls. 807/811 em face
dos seguintes vícios:
a) contradição: apesar de constar expressa e corretamente na Ata da Reunião de
Julgamento – Período: 13/03/2018 a 15/03/2018 (doc. j) que foi dado provimento
parcial ao recurso voluntário, na decisão formalizada e respectivo “voto vencedor”
constou, de maneira equivocada, que teria sido negado provimento a tal recurso;
e
b) omissão: não há, no “voto vencedor”, referência alguma aos fundamentos
expostos no item I.1.2 do recurso voluntário [aplicação do regime de postergação,
esclareço], e que, no entender do i. Conselheiro Redator designado e da maioria
dos i. Conselheiros dessa C. Turma Julgadora, justificou o provimento parcial ao
recurso voluntário quanto aos Autos de Infração do IRPJ e CSLL.
Notificada da rejeição dos embargos em 24/01/2019 (e-fl. 817), interpôs recurso
especial em 08/02/2019 (e-fl. 818/856) no qual arguiu divergências parcialmente admitidas no
despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 1030/1038, do qual se extrai:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito, apenas em
parte, em comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a
seguir demonstrado, por matéria recorrida (destaques do original transcrito):
(1) “quanto aos embargos de declaração para suprir contradição verificada entre
a ata de julgamento e a parte dispositiva da decisão formalizada - necessidade
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.343 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721204/2013-68
5
de correção do acórdão recorrido para que reflita a decisão da C. 1a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção do Carf consignada na ata de julgamento”
[...]
Com relação a essa primeira matéria, não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, por se tratar de situações fáticas distintas.
[...]
(2) “postergação do recolhimento dos tributos - impossibilidade de manutenção
do lançamento no caso concreto, sob pena de exigência de tributo em
duplicidade”
Decisão recorrida:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DOS EFEITOS DA
POSTERGAÇÃO. NECESSIDADE DE QUE SEJA CUMPRIDA A MESMA
OBRIGAÇÃO.
O instituto da postergação, como se extrai do art. 273 do RIR/99, pressupõe
a inobservância do regime de competência. Postergar significa atrasar,
deixar de cumprir uma obrigação no prazo, sendo elemento essencial desta
conduta a intenção de posteriormente adimplir a mesma obrigação. Daí
porque somente se cogita de postergação quando a prestação é entregue,
embora com atraso. No caso em que há o pagamento de tributos motivado
por situação de fato diversa da que motivou a autuação, não se pode
concluir que esta resta viciada por desconsiderar os efeitos da postergação.
[...].
Segundo a fiscalização, teria havido (i) “rendimento não computado na
determinação do ganho de capital após alienação de investimento” (art. 3o
da Lei 9.249/95 e arts. 247, 248, 249, II, 251, 277, 278, 299, 300, 379 par. 2o
do RIR/99) como resultado da operação de incorporação de ações da
Bovespa Holding S/A pela Nova Bolsa (BM&FBovespa S/A) ocorrida em maio
de 2008, bem como [...].
[...].
Não obstante, no caso em questão, o que ocorreu foi o pagamento de
tributos motivado por situação de fato diversa da escrita na autuação —
qual seja: a posterior venda das ações da Nova Bolsa. Tanto não se trata de
postergação que a base de cálculo não necessariamente seria a mesma em
tais hipóteses.
Acórdão paradigma no 1402-002.421, de 2017:
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO. MULTA DE MORA.
A multa de mora não pode ser afastada com fundamento na figura da
denúncia espontânea ou no § 7o do art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, pelo
fato de ser exigida automaticamente do contribuinte a partir do momento
em que este incorre no atraso de suas obrigações fiscais, por força de
expressa disposição legal.
[...].
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.343 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721204/2013-68
6
Para afastar qualquer dúvida, colaciono a parte do voto vencedor, do v.
acórdão recorrido, que cancelou a exigência dos créditos indicados na
diligência:
[...].
No presente caso, o lucro que deveria ter sido reconhecido em 2008 (na
incorporação de ações), foi parcialmente reconhecido em 2009 (na
alienação de ações da Nova Bolsa), tendo havido, em 2009, recolhimento
postergado de tributos devidos em 2008.
No que se refere a essa segunda matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, no caso em que há o pagamento de
tributos motivado por situação de fato [a posterior venda das ações da Nova
Bolsa, esclareço] diversa da que motivou a autuação [operação de incorporação
de ações, esclareço], não se pode concluir que esta resta viciada por desconsiderar
os efeitos da postergação, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1402-
002.421, de 2017) decidiu, de modo diametralmente oposto, que o lucro que
deveria ter sido reconhecido em 2008 (na incorporação de ações), foi parcialmente
reconhecido em 2009 (na alienação de ações da Nova Bolsa), tendo havido, em
2009, recolhimento postergado de tributos devidos em 2008.
(3) “improcedência do lançamento da multa isolada - impossibilidade da
exigência de multa isolada depois do encerramento do período de apuração”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Também não merece prosperar a alegação de impossibilidade do
lançamento de multa fora do período de apuração.
É verdade que já houve julgados nesse sentido, mas sempre discordei de tal
posição por ausência de previsão legal e de lógica das suas premissas.
Abraço apenas a posição acerca da impossibilidade de lançamento
concomitante de multa isolada e de ofício, mas isso não ocorreu no presente
feito, uma vez que a matéria tributável foi totalmente absorvida por
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas.
Acórdão paradigma no 9101-002.121, de 2015:
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. PREJUÍZO FISCAL. BASE NEGATIVA DE CSLL.
A exigência da multa de lançamento de ofício isolada, sobre diferenças de
IRPJ e CSLL não recolhidos mensalmente, somente se justifica se operada no
curso do próprio ano-calendário ou, se após o seu encerramento, se da
irregularidade praticada pela contribuinte (falta de recolhimento ou
recolhimento a menor) resultar prejuízo ao fisco, como a insuficiência de
recolhimento mensal frente à apuração, após encerrado o ano-calendário,
de tributo devido maior do que o recolhido por estimativa.
Acórdão paradigma no 9101-001.838, de 2013:
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.343 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721204/2013-68
7
MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO EM CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO
OU
APÓS
O
ENCERRAMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
INSUBSISTÊNCIA.
A multa isolada está relacionada ao não recolhimento do carnê-leão ou das
estimativas devidas durante o ano-calendário. Encerrado o ano-calendário
sem que os rendimentos ou lucros sejam oferecidos à tributação, não cabe a
exigência de multa isolada, mas sim a imposição de multa de ofício que
pode ser de 75% ou 150%. Porém, encerrado o ano-calendário e tendo o
contribuinte oferecido os rendimentos ou lucros à tributação, não cabe a
exigência de multa isolada. A não ser a adoção desta lógica, jamais se
aplicaria, em relação ao carnê-leão ou às estimativas, o disposto no artigo
138 do CTN.
Imaginemos a situação em que o sujeito passivo, pessoa física ou jurídica,
tenha obtido rendimentos sem oferecê-los à tributação. Passado quatro
anos e onze meses ele resolve oferecer ditos rendimentos à tributação
acompanhados do pagamento dos tributos e juros. Em havendo o
pagamento espontâneo do imposto devido e juros, não se pode imputar ao
contribuinte multa pelo não recolhimento do carnê-leão ou das estimativas.
Agora, adotemos esta mesma situação, só que em vez de esperar quatro
anos e onze meses para oferecer os rendimentos à tributação, o sujeito
passivo oferece logo após o período de apuração, quando da entrega da
declaração.
Se no primeiro caso não se lhe aplica a multa isolada, aqui onde a infração é
de menor gravidade, ao menos no que diz respeito ao tempo decorrido para
oferecer os rendimentos à tributação, também não há o que se falar em
multa isolada, sob pena de adotar-se situação que resulta em conflito
explícito com o disposto no artigo 138 do CTN.
Por fim, no tocante a essa terceira matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que não merece prosperar a alegação de
impossibilidade do lançamento de multa fora do período de apuração, os
acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-002.121, de 2015, e 9101-
001.838, de 2013) decidiram, de modo diametralmente oposto, que a exigência
da multa de lançamento de ofício isolada, sobre diferenças de IRPJ e CSLL não
recolhidos mensalmente, somente se justifica se operada no curso do próprio ano-
calendário ou, se após o seu encerramento, se da irregularidade praticada pela
contribuinte (falta de recolhimento ou recolhimento a menor) resultar prejuízo ao
fisco, como a insuficiência de recolhimento mensal frente à apuração, após
encerrado o ano-calendário, de tributo devido maior do que o recolhido por
estimativa (primeiro acórdão paradigma) e que, encerrado o ano-calendário e
tendo o contribuinte oferecido os rendimentos ou lucros à tributação, não cabe a
exigência de multa isolada (segundo acórdão paradigma).
[...]
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.343 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721204/2013-68
8
Com fundamento nas razões acima expendidas, nos termos dos arts. 18, inciso III,
c/c 68, § 1o, ambos do Anexo II do RI/CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, ADMITO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto, no que se refere às
matérias: (2) “postergação do recolhimento dos tributos - impossibilidade de
manutenção do lançamento no caso concreto, sob pena de exigência de tributo
em duplicidade” e (3) “improcedência do lançamento da multa isolada -
impossibilidade da exigência de multa isolada depois do encerramento do período
de apuração”.
Por economia processual, e por meio deste mesmo Despacho, INDEFIRO o Pedido
de Reconsideração, apresentado pela Recorrente (e-fls. 958 a 962), contra o
Despacho de Exame de Admissibilidade de Embargos de Declaração e a retificação
da Ata da Reunião de Julgamento, com base nos fundamentos abaixo.
Nos Embargos de Declaração interpostos, a Recorrente apresentou a seguinte
versão dos fatos ocorridos no decorrer do julgamento de seu Recurso Voluntário
(destaques do original):
Por ocasião do julgamento do recurso voluntário, na sessão de 14.03.2018,
essa C. Turma Julgadora deu parcial provimento ao recurso voluntário,
cancelando os lançamentos que redundaram na redução do prejuízo fiscal
e base de cálculo negativa da CSLL, mas mantendo a imposição das multas
isoladas.
[...].
Segundo o entendimento prevalecente naquela ocasião, não obstante o
Embargante tenha deixado de oferecer à tributação o ganho verificado na
incorporação de ações e desmutualização no ano de 2008, os respectivos
valores foram posteriormente tributados quando da alienação das ações,
em 2010, 2011 e 2012, de modo que, embora essa C. Turma tenha
entendido devidas as multas isoladas lançadas, não poderia prevalecer a
redução dos saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, sob
pena de tributação em duplicidade.
[...].
Saliente-se que foi por esse fundamento, que não constou no voto vencedor
do v. acórdão embargado, que a maioria dos i. Conselheiros dessa C. Turma
Julgadora deu provimento parcial ao recurso voluntário interposto pelo
Embargante, reconhecendo a improcedência dos lançamentos do IRPJ e
CSLL, no tocante à redução dos saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL.
Ora, tal versão é absolutamente contrária ao contido no próprio voto vencido —
lido em sessão —, encampado pelo voto vencedor nesta parte, como segue
(destaques do original):
Voto Vencido
[...].
Ainda como causa de nulidade, alega o Recorrente vício na autuação por
terem sido desconsiderados efeitos da postergação. Isso porque, tendo
posteriormente vendido as ações da Nova Bolsa em duas etapas (março de
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.343 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721204/2013-68
9
2010 e janeiro de 2012) e oferecido o ganho de capital apurado à
tributação, teria ocorrido quando muito a postergação do pagamento do
IRPJ e da CSLL devidos.
[...].
Assim, a postergação seria verificada, no caso, se os valores tributáveis
apurados pela Fiscalização no ano-calendário de 2008 tivessem sido
reconhecidos pelo contribuinte em período de apuração posterior e isso
ensejasse efetivo pagamento do tributo.
Não obstante, no caso em questão o que ocorreu foi o pagamento de
tributos motivado por situação de fato diversa da descrita na autuação
qual seja: a posterior venda das ações da Nova Bolsa. Tanto não se trata de
postergação que a base de cálculo não necessariamente seria a mesma em
tais hipóteses.
[...].
Voto Vencedor
[...].
Por todo o exposto, acompanho a Conselheira Relatora quanto às
preliminares e, no mérito, voto para negar provimento ao recurso
voluntário.
Ou seja, entendeu a decisão embargada pela inexistência de postergação — e
não pela sua existência, como defende a Recorrente —, fato observado também
em sua ementa (destaques da transcrição):
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DOS EFEITOS DA
POSTERGAÇÃO. NECESSIDADE DE QUE SEJA CUMPRIDA A MESMA
OBRIGAÇÃO.
O instituto da postergação, como se extrai do art. 273 do RIR/99, pressupõe
a inobservância do regime de competência. Postergar significa atrasar,
deixar de cumprir uma obrigação no prazo, sendo elemento essencial desta
conduta a intenção de posteriormente adimplir a mesma obrigação. Daí
porque somente se cogita de postergação quando a prestação é entregue,
embora com atraso. No caso em que há o pagamento de tributos
motivado por situação de fato diversa da que motivou a autuação, não se
pode concluir que esta resta viciada por desconsiderar os efeitos da
postergação.
[...] (destaques do original)
A Contribuinte apresentou agravo e peticionou nos autos insistindo na remessa dos
autos ao Presidente do Colegiado a quo para reconsideração acerca da retificação da ata de
julgamento, promovida de ofício e sem intimação das partes (e-fls. 1056/1057). Antes da
apreciação do agravo, os autos foram remetidos à Presidência Turma que assim decidiu:
Por todo o exposto, reconheço a nulidade da retificação do resultado do
julgamento formalizado através da ata de julgamento editada no dia 14/08/2018,
devendo o presente processo retornar à apreciação da 1a Turma Ordinária da 4a
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.343 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721204/2013-68
10
Câmara da 1a Seção, que deverá analisar a divergência entre o teor do decisum
constante do acórdão formalizado pelo Redator Designado e o texto da decisão
constante da ata original de 14/03/2018.
O presente despacho deve ser tratado como se embargos inominados fossem.
Assim, deve o processo ser encaminhado à DIPRO para que tome as providências
necessárias à distribuição dos autos, via novo sorteio, aos integrantes da 1a TO da
4a Câmara, haja vista que o redator designado do acórdão embargado não
compõe mais a Turma de Julgamento.
Foi, então, proferido o Acórdão no 1401-006.255 para reiterar o erro na ata da
sessão de julgamento de 14/03/2018, esclarecendo que:
Da leitura do Acórdão n. 1401-002.306 é possível depreender que as preliminares
foram rejeitadas à unanimidade. Já no mérito, o contribuinte teve seu Recurso
negado por voto de qualidade.
O voto vencedor é bem claro em suas conclusões:
Conclusão
Por todo o exposto, acompanho a Conselheira Relatora quanto às
preliminares e, no mérito, voto para negar provimento ao recurso
voluntário.
Por sua vez, o cerne da questão debatida pela contribuinte, no que se refere aos
efeitos da postergação, foram apreciados e negados em sede de preliminar, por
unanimidade. Esse ponto sempre foi incontroverso nas atas, até porque o
contribuinte travou essa discussão em sede de preliminar.
Não poderia o redator designado acompanhar a relatora quanto à preliminar e no
mérito divergir sobre a mesma matéria, e por isso que no voto vencedor não
consta tal análise.
Exatamente por isso é que, neste momento, diante da inexistência de qualquer
omissão, cumpre a esta TO analisar, tão somente, a contradição entre a ata
lavrada em 14/03/2018 e o conteúdo do Acórdão n. 1401-002.306 e, neste
sentido é que, acolho os Embargos Inominados opostos para sanar a contradição
e retificar o resultado do julgamento constante da referida ata, onde deverá
constar a seguinte redação:
Em relação à infração 1 (incorporação de ações), por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, por voto de qualidade,
negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto vencedor.
Vencidos os Conselheiros Livia De Carli Germano, Luciana Yoshihara
Arcângelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga, que
davam provimento integral. Em relação à infração 2 (desmutualização), por
unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, por maioria
de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto vencedor.
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.343 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721204/2013-68
11
Vencidos os Conselheiros Lívia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva e
Leticia Domingues Costa Braga, que davam provimento integral ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes.
Desta feita, voto no sentido de acolher os embargos inominados sem efeitos
infringentes, restando sanada a contradição apontada. (destaques do original)
A PGFN foi notificada desta decisão e a Contribuinte reiterou o recurso especial
antes interposto, e a matéria “1- DA PREVALÊNCIA DO RESULTADO DE JULGAMENTO REGISTRADO
NA RESPECTIVA ATA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO SOBRE A DECISÃO POSTERIORMENTE
FORMALIZADA”, então analisada em face, também, do acórdão de embargos proferido, teve seu
seguimento novamente negado (e-fls. 1093/1228). O agravo apresentado foi rejeitado conforme
despacho de e-fl. 1254/1257, cientificado à Contribuinte em 05/06/2024 (e-fl. 1261).
Aduz a Contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, que não poderia
prevalecer a redução dos saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, sob pena de
tributação em duplicidade. Isso porque, ao formalizar os lançamentos tributários em questão em
02.05.2013, a fiscalização não poderia jamais ter desconsiderado que em março de 2010, janeiro
de 2011 e janeiro de 2012 o Recorrente alienou as ações da Nova Bolsa S.A e da CETIP S.A,
oferecendo à tributação naqueles períodos os ganhos de capital em tais operações. Assim, o
pretenso reconhecimento posterior dos ganhos apurados na alienação daqueles ativos financeiros
não resultou em qualquer prejuízo ao erário, posto que não se verificou postergação de
pagamento de tributo, tampouco redução indevida do lucro real em qualquer período-base. Em
suas palavras:
Além disso, o Recorrente também demonstrou que se tivesse prevalecido a
redução dos saldos de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL
apurados haveria tributação em duplicidade, considerando-se a impossibilidade
da compensação dos referidos saldos em que pese no caso da incorporação de
ações terem sido pagos os tributos correspondentes em exercícios posteriores e
no caso da desmutualização já terem sido reduzidos em 2011 os saldos de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, até então não compensados.
Tendo em conta a alegações de erro no registro do resultado de julgamento, objeto
da matéria que não teve seguimento, anota sequer ter interesse de recorrer quanto a essa
matéria, porque a maioria dos Conselheiros, embora afastando a arguição de nulidade do
lançamento, teria decidido que os lançamentos não poderiam ser mantidos. De toda a sorte, a
prevalecer o entendimento contrário, confronta o entendimento de que o disposto no §5o do art.
6o do Decreto-lei no 1.598/77, consolidado no art. 273 do RIR/99, não se aplicaria à situação em
análise, pois as operações que a fiscalização pretende tributar (incorporação de ações da Bovespa
Holding S.A. e desmutualização da CETIP) não seriam as mesmas que redundaram no recolhimento
dos tributos em períodos-base posteriores (alienação das ações da Nova Bolsa S.A. e da CETIP
S.A.).
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.343 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721204/2013-68
12
Afirma divergência em face do Acórdão no 1402-002.421, que manteve apenas em
parte os lançamentos do IRPJ e CSLL sobre o suposto ganho de capital verificado na incorporação
das ações da Bovespa Holding S.A, por entender que os valores das exigências fiscais deveriam ser
apurados considerando-se os efeitos da postergação, vez que em período posterior o sujeito
passivo quando da alienação das ações da Nova Bolsa S.A. recolheu IRPJ e CSLL em valores maiores
do que os devidos.
Transcreve excertos do recorrido e do paradigma e afirma que trataram de
situações idênticas, mas no paradigma a própria DRJ/SP já teriam determinado a conversão do
julgamento em diligência para que o IRPJ e CSLL fossem apurados à luz dos critérios previstos no
art. 6o, §§ 4o e 7o, do Decreto-lei no 1.598/77, ou seja, levando-se em consideração os efeitos da
postergação do pagamento desses tributos. O outro Colegiado do CARF, por sua vez, negou
provimento ao recurso de ofício, reconhecendo estar correto o critério de apuração das exigências
fiscais determinando por aquela decisão. Daí a divergência interpretativa quanto ao art. 6o, §§ 4o e
7o do Decreto-lei no 1.598/77.
Complementa que a matéria foi prequestionada e, no mérito, diz que há vício na
apuração da base de cálculo, porque já oferecidos à tributação o ganho de capital na venda das
ações da Nova Bolsa e da CETIP. Assim, os lançamentos em questão não poderiam deixar de
verificar os efeitos da postergação de pagamento desses tributos, simplesmente computando os
supostos ganhos daquelas operações nas bases de cálculo dos referidos tributos e reduzindo o
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa apurados no período-base autuado, sob pena de
tributação em duplicidade.
Diz que as disposições legais estabelecem os procedimentos que devem ser
observados para a correta determinação do IRPJ e, por extensão, da CSLL devidos nos casos de
inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou
do reconhecimento de lucro. E, dos seus termos, a inobservância do regime de competência
quanto à escrituração das receitas, rendimentos, custos ou despesas e ao reconhecimento do lucro
somente justifica o lançamento se dela resultar, grosso modo, prejuízo ao erário, que pode se
caracterizar pela (i) postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que
seria devido (“prejuízo temporal”); ou (ii) redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
Necessário, assim, verificar se houve postergação de pagamento de imposto ou
redução indevida do lucro real, descabendo lançamento se a inexatidão não resultar prejuízo ao
erário. Entende não ser relevante que a operação que gerou o pretenso ganho que deixou de ser
tributado em determinado período seja exatamente idêntica a que resultou em ganho tributado
em período posterior, especialmente quando se considera que foi justamente a inexatidão no
reconhecimento do suposto ganho verificado na incorporação de ações e na desmutualização no
ano-base 2008, que redundou no recolhimento do IRPJ e CSLL em montantes maiores que os
devidos em períodos-base posteriores, a saber 2010, 2011 e 2012.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.343 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721204/2013-68
13
Adiciona que no Acórdão no 1401-001.886, o Colegiado a quo entendeu que deveria
ser considerada a postergação em questão semelhante, envolvendo a desmutualização da
Bovespa e da BM&F.
No caso, a exigência recai no suposto não recolhimento do IRPJ e CSLL que no
entendimento da fiscalização seriam devidos em razão de não oferecimento à tributação dos
pretensos ganhos auferidos na incorporação de ações da Bovespa Holding S.A. e na
desmutualização da CETIP, e nesse contexto, se o Recorrente prova que tais tributos foram
posteriormente recolhidos quando as ações recebidas em decorrência daquelas operações foram
efetivamente vendidas, dúvidas não restam de que no presente lançamento fiscal deveriam ter
sido considerados os efeitos da postergação acima demonstrada.
Esclarece que até o encerramento do ano-base de 2012 os prejuízos e base
negativas glosados não haviam sido compensados, conforme DIPJs juntadas em 14/09/2016, até
porque se assim não fosse, o lançamento também contemplaria a glosa destas compensações. E
prossegue:
Mais do que isso, como reconhecido pela DRJ e se depreende das referidas DIPJ’s
o Recorrente apurou resultado positivo nos anos-calendários 2010 e 2012,
quando vendeu as ações decorrentes da incorporação de ações, de modo que
acabou recolhendo naqueles períodos IRPJ e CSLL que não seriam devidos se a
receita correspondente tivesse sido apropriada em 2008.
Noutras palavras, por não concordar com a premissa que norteou os autos de
infração em foco, qual seja que a incorporação de ações deve ser tida como
espécie de alienação para fins de apuração do ganho de capital, o Recorrente
somente ofereceu à tributação o ganho de capital quando da efetiva alienação
das ações em 2010 e 2012 tomando por base o seu custo original (doc. 05 da
impugnação e DIPJ’s juntadas aos autos por petição datada de 14.09.2016), de
modo que como aludido ganho já foi tributado, a prevalecerem os autos de
infração em questão ter-se-ia que admitir que um mesmo ganho de capital seria
sujeito a uma dupla tributação, o que por óbvio não se sustenta.
Por outro lado, quanto às ações decorrentes da desmutualização da CETIP,
alienadas pelo Recorrente em 2011, tendo em vista que naquele período também
foi apurado prejuízo o oferecimento da receita à tributação redundou justamente
na redução do saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, que
acabou sendo imposta em duplicidade pelos Autos de Infração em questão.
Sendo assim, parece claro que o fato de que o auto de infração apenas reduziu o
valor do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL apurados não
afasta a aplicação do regime de postergação, porque a prevalecer tal redução
daí decorreria da mesma forma a tributação em duplicidade considerando-se a
impossibilidade de compensação dos referidos saldos de prejuízo e base de
cálculo negativa em que pese no caso da incorporação de ações terem sido
pagos os tributos correspondentes em exercícios posteriores e no caso da
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.343 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721204/2013-68
14
desmutualização já terem sido reduzidos em 2011 os saldos de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa, até então não compensados. (destaques do original)
Reitera que esta teria sido a razão do provimento parcial que fora dado ao recurso
voluntário, antes da retificação da ata de julgamento, e defende a reforma do acórdão recorrido,
se não determinada a sua correção para adequá-la ao que fora decidido pelo Colegiado a quo.
Defende, ainda, a improcedência do lançamento da multa isolada após o
encerramento do período de apuração, apontando o paradigma no 9101-002.121 e defendendo
que as multas isoladas só podem ser exigidas dentro do período de apuração do tributo a que se
refiram, pois a constatação de eventual falta de pagamento deverá ser exigida mediante
lançamento de ofício dos valores não pagos, acompanhado, se for o caso, da multa de ofício
aplicável.
Observa que no TVF consta quanto às infrações 01 e 02 a imposição de multa de
75%, que só não foi efetivamente exigida do Recorrente em razão da existência de prejuízo fiscal
de IRPJ e base negativa de CSLL em montante suficiente para absorver os tributos que a
fiscalização entendeu ser devidos.
Refere outros julgados do CARF em favor do seu entendimento, mas destaca que
tais premissas são válidas mesmo quanto ao período posterior às alterações do artigo 44 da Lei no
9.430/96 promovidas pela Lei no 11.488/07. Logo, também se impõe a reforma da decisão
recorrida quanto a este aspecto.
Pede, assim, que o recurso especial seja admitido e provido para que, para além das
providências vinculadas à matéria que não teve seguimento, seja reformada a decisão recorrida
com o consequente cancelamento da redução do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da
CSLL, bem como dos lançamentos de multas isoladas.
Os autos foram remetidos à PGFN em 25/06/2024 (e-fl. 1265), e retornaram em
09/07/2024 com contrarrazões (e-fls. 1266/1298) nas quais a PGFN expõe a existência de ganho
de capital na incorporação de ações, bem como na cisão da CETIP, e, quanto à alegada
postergação do recolhimento dos tributos, pondera que:
O instituto da postergação, como se extrai do art. 273 do RIR/99, pressupõe a
inobservância do regime de competência. Postergar significa atrasar, deixar de
cumprir uma obrigação no prazo, sendo elemento essencial desta conduta a
intenção de posteriormente adimplir a mesma obrigação. Daí porque somente se
cogita de postergação quando a prestação é entregue, embora com atraso.
Como bem observou o acórdão recorrido, no caso em que há o pagamento de
tributos motivado por situação de fato diversa da que motivou a
autuação, não se pode concluir que esta resta viciada por desconsiderar
os efeitos da postergação.
Segundo a fiscalização, teria havido (i) “rendimento não computado na
determinação do ganho de capital após alienação de investimento” (art. 3o da Lei
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.343 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721204/2013-68
15
9.249/95 e arts. 247, 248, 249, II, 251, 277, 278, 299, 300, 379 par. 2o do RIR/99)
como resultado da operação de incorporação de ações da Bovespa Holding S/A
pela Nova Bolsa (BM&FBovespa S/A) ocorrida em maio de 2008.
Não obstante, no caso em questão, o que ocorreu foi o pagamento de tributos
motivado por situação de fato diversa da escrita na autuação — qual seja: a
posterior venda das ações da Nova Bolsa. Tanto não se trata de postergação que
a base de cálculo não necessariamente seria a mesma em tais hipóteses.
Assim, no caso em que há o pagamento de tributos motivado por situação de
fato (a posterior venda das ações da Nova Bolsa) diversa da que motivou a
autuação (operação de incorporação de ações), não se pode concluir que esta
resta viciada por desconsiderar os efeitos da postergação. (destaques do
original)
Afirma o cabimento das multas isoladas e requer o desprovimento do recurso
especial.
Em 06/03/2025, antes de iniciada a reunião de julgamento na qual o presente
processo foi, pela primeira vez, pautado (de 11/03/2025 a 13/03/2025), a Contribuinte apresentou
a petição de e-fls. 1300/1305, nos seguintes termos:
ITAÚ UNIBANCO S.A., por seus advogados (conforme instrumento de procuração e
substabelecimento de fls. 348/352), nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO
em epígrafe vem, com fundamento no artigo 133, caput e § 1o, do RICARF e nos
termos da Portaria CARF/MF no 587/24, desistir parcialmente e exclusivamente
na esfera administrativa de seu recurso especial especificamente quanto à
divergência “improcedência do lançamento da multa isolada – impossibilidade
da exigência de multa isolada depois do encerramento do período de apuração”
(item III do recurso), resguardando o direito de discussão dessa matéria perante o
Judiciário e mantendo seu recurso quanto à divergência “postergação do
recolhimento dos tributos – impossibilidade de manutenção do lançamento no
caso concreto, sob pena de exigência de tributo em duplicidade”. (destaques do
original)

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Em face do saneamento promovido no Acórdão de Embargos no 1401-006.255,
prevaleceu a compreensão de que o Colegiado a quo rejeitou, à unanimidade, a preliminar de
nulidade do lançamento em razão da postergação alegada, e decidiu, por voto de qualidade no
âmbito da incorporação de ações, e por maioria de votos no âmbito da desmutualização, negar
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.343 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721204/2013-68
16
provimento ao recurso voluntário nos termos do voto vencedor do Conselheiro Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes.
O voto vencedor do acórdão recorrido deduz, no mérito, os fundamentos para
afirmar tributáveis os ganhos auferidos na incorporação de ações e na desmutualização ocorridas
em 2008. Não há argumentos adicionais acerca da rejeição da postergação alegada. Os
fundamentos para esta decisão constam, apenas, do voto da relatora, ex-Conselheira Lívia De Carli
Germano:
Ainda como causa de nulidade, alega o Recorrente vício na autuação por terem
sido desconsiderados efeitos da postergação. Isso porque, tendo posteriormente
vendido as ações da Nova Bolsa em duas etapas (março de 2010 e janeiro de
2012) e oferecido o ganho de capital apurado à tributação, teria ocorrido quando
muito a postergação do pagamento do IRPJ e da CSLL devidos.
O instituto da postergação, como se extrai do art. 273 do RIR/99 pressupõe a
inobservância do regime de competência, o que não se identifica no caso. Com
efeito, postergar significa atrasar, deixar de cumprir uma obrigação no prazo,
sendo elemento essencial desta conduta a intenção de posteriormente adimplir a
mesma obrigação. Daí porque somente se cogita de postergação quando a
prestação é entregue, embora com atraso. Se analisada a situação em momento
anterior a esse pretendido cumprimento tardio, ter-se-á, apenas, o
inadimplemento puro e simples da obrigação.
Assim, a postergação seria verificada, no caso, se os valores tributáveis apurados
pela Fiscalização no ano-calendário de 2008 tivessem sido reconhecidos pelo
contribuinte em período de apuração posterior e isso ensejasse efetivo
pagamento do tributo.
Não obstante, no caso em questão o que ocorreu foi o pagamento de tributos
motivado por situação de fato diversa da escrita na autuação qual seja: a
posterior venda das ações da Nova Bolsa. Tanto não se trata de postergação que a
base de cálculo não necessariamente seria a mesma em tais hipóteses.
Assim, não há propriamente um vício na autuação por desconsideração de
postergação que leve à nulidade do auto de infração. Por tal razão voto por não
acolher a preliminar de nulidade suscitada. (destaques do original)
Observe-se que embora a Contribuinte refira, em seu recurso especial, que também
as ações da CETIP foram vendidas em janeiro/2011, o voto condutor do acórdão recorrido
somente analisou a arguição de postergação em relação à alienação posterior das ações da Nova
Bolsa em duas etapas (março de 2010 e janeiro de 2012). Inclusive, o relatório do acórdão
recorrido assim limita a esta operação a arguição de vício por existência de postergação:
- vício de apuração na base de cálculo, pois, tendo posteriormente vendido as
ações da Nova Bolsa em duas etapas (março de 2010 e janeiro de 2012) e
oferecido o ganho de capital apurado à tributação, teria ocorrido quando muito a
postergação do pagamento do IRPJ e da CSLL devidos. Ressalta que há disciplina
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.343 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721204/2013-68
17
específica para a hipótese de postergação, de modo que não podem ser aplicadas
as regras de imputação pretendidas pela autoridade autuante e traz julgados do
CARF que cancelam a exigência quando não observado tal cálculo.
Esclareça-se que nos embargos de declaração opostos não houve qualquer arguição
de omissão acerca da postergação na tributação do ganho na venda das ações da CETIP em
janeiro/2011, e as alegações ali postas, inclusive, referem a apuração de resultado positivo, e
consequente tributação postergada, apenas nos anos-calendário 2010 e 2012. Está também
consignado que em 2011 houve apuração de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, o que
evidenciaria dupla redução destas apurações negativas. Nas ponderações seguintes, as
circunstâncias fáticas destas duas apurações são equiparadas pela Contribuinte, mas não houve
arguição de omissão específica quanto aos efeitos do posterior cômputo, na apuração do ano-
calendário 2011, do resultado da venda das ações CETIP.
Ainda que se possa cogitar que o Colegiado a quo decidiria a questão sob os
mesmos fundamentos também em relação ao ganho na venda das ações da CETIP, resta
evidenciado que a divergência jurisprudencial suscitada somente está prequestionada quanto aos
efeitos da postergação em razão da venda das ações da Nova Bolsa em março/2010 e
janeiro/2012.
O paradigma no 1402-002.421, por sua vez, teve em conta lançamento decorrente
da não adição ao lucro tributável do ano-calendário 2008 do ganho de capital auferido na
incorporação de ações, quando da criação da Nova Bolsa. Houve exigência de IRPJ e CSLL, bem
como aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa em maio/2008. Contudo,
a postergação de pagamento em razão da posterior alienação das ações da Nova Bolsa já havia
sido reconhecida pela própria autoridade lançadora, como se vê no relato do paradigma acerca da
decisão de 1a instância lá proferida:
6.3. Das ações vendidas em 2009
De acordo com o demonstrativo de fls. 296, que consolida os lançamentos
contábeis de fls. 88 a 90, a Santander Participações efetuou, em março e abril de
2009, diversas operações de vendas de ações ordinárias da Nova Bolsa (BVMF3),
que totalizaram:
[...]
Verifica-se que esse resultado foi oferecido à tributação na DIPJ 2009 entregue
por ocasião da cisão total (linha 51 da ficha 06 A, fls. 1.700), conforme
demonstrativo apresentado pela contribuinte em resposta ao termo de intimação
no 10 (fls. 61 a 63).
Na apuração dos resultados, observa-se que a Santander Participações utilizou
custo médio de R$1,16 por ação da Nova Bolsa, valor inferior ao custo médio de
R$12,04 calculado pela fiscalização considerando-se a operação de incorporação
de ações.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.343 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721204/2013-68
18
Caso tivesse utilizado esse custo médio, a Santander Participações teria apurado
custo de R$334.719.224,00 e, em consequência, prejuízo de R$109.156.395,00 na
venda das ações em março e abril de 2009.
Na apuração da base de cálculo a ser autuada, a fiscalização considerou o
resultado de R$193.314.133,00 como postergação de receita e deduziu o valor
de R$147.376.788,14, correspondente ao resultado oferecido à tributação de
R$193.314.133,00 deduzido de 20% de multa de mora e 11,17% de juros de
mora.
Na impugnação, a contribuinte contestou o procedimento da fiscalização, sob o
argumento de que, no cálculo da postergação, não foram atendidos os preceitos
do art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77 e do Parecer Normativo Cosit no 2/96.
A postergação de pagamento de imposto em virtude de inobservância do regime
de competência na escrituração de receitas, custos ou despesas, encontra-se
prevista no art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77:
[...]
Em atendimento à diligência determinada pela Resolução DRJ/SP1 no 16.000.365,
a fiscalização efetuou os ajustes no lucro líquido dos anos-calendário de 2008 e de
2009 (período de 01/01/2009 a 31/08/2009 – data da cisão total), conforme se
verifica no relatório final de diligência (fls. 1.495 a 1.504).
[...]
De acordo com esses demonstrativos, a fiscalização apurou pagamento
postergado de IRPJ e de CSLL nos montantes de R$75.617.632,01 e
R$27.222.348,06, respectivamente, em decorrência das vendas de ações da Nova
Bolsa realizadas em março e abril de 2009.
Alega a fiscalização que o pagamento do imposto postergado não exclui a
exigência dos acréscimos moratórios (multa e juros), a teor do disposto no item
6.2 do Parecer Normativo no 2/96.
Assim, na diligência, a fiscalização considerou os valores acima discriminados
como o somatório de principal, multa de mora (20%) e juros de mora (9,45%).
Efetuando a imputação proporcional do montante total a essas parcelas, a
fiscalização calculou os valores de IRPJ e de CSLL a serem deduzidos na autuação,
chegando aos montantes de R$58.414.547,71 e R$21.029.237,59, respectivamente.
Por sua vez, a impugnante alega ser indevida a multa de mora, em razão do
instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN, e também em
razão de inexistência de previsão legal para sua cobrança, ressaltando que, no §
7o do art. 6o do Decreto-lei 1.598/77, existe somente previsão para cobrança de
correção monetária e juros de mora. (grifos nossos)
[...]
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.343 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721204/2013-68
19
No presente caso, o lucro que deveria ter sido reconhecido em 2008 (na
incorporação de ações), foi parcialmente reconhecido em 2009 (na alienação de
ações da Nova Bolsa), tendo havido, em 2009, recolhimento postergado de
tributos devidos em 2008.
Ressalte-se que tais fatos foram apurados de ofício pela fiscalização.
[...]
Ante o exposto, conclui-se que é devida a imputação de multa de mora ao
pagamento postergado, calculada nos termos do art. 61, §§1o e 2o, da Lei no
9.430/96.
[...]
No caso, de acordo com o demonstrativo de fls. 1.498, a fiscalização calculou juros
de 9,45%, considerando a taxa Selic acumulada de fevereiro/2009 a
dezembro/2009, acrescida de 1% referente ao mês de janeiro/2010.
Entretanto, esse cálculo está equivocado, pois a Santander Participações sofreu
cisão total em 31/08/2009. Nesse caso, o vencimento do imposto não ocorreu em
31/01/2010, mas em 30/09/2009, a teor do disposto no art. 861 do RIR/99:
[...]
Assim, a taxa de juros a ser considerada corresponde à Selic acumulada de
fevereiro/2009 a agosto/2009, acrescida de 1%, que resulta em 6,68%.
Portanto, os valores de IRPJ e de CSLL a serem deduzidos na autuação
correspondem a R$59.691.847,18 e R$21.489.065,41, respectivamente, conforme
quadro abaixo (valores em R$):
[...]
6.4. Da apuração dos tributos devidos
Para o cálculo dos tributos devidos no presente processo, faz-se necessário
reproduzir os cálculos efetuados pela fiscalização na diligência (fls. 1.498 e 1.499),
alterando-se apenas os montantes de IRPJ e CSLL relativos às vendas efetuadas
em 2009 calculados no final do item anterior deste voto.
[...]
Ante o exposto, conclui-se que foram lançados valores superiores aos devidos,
devendo ser exonerada a diferença, conforme tabela abaixo:
[...] (destacou-se)
O voto condutor do paradigma, por sua vez, nega provimento ao recurso de ofício
concordando com os recálculos promovidos em diligência e com a exoneração parcial dos juros
adicionada na decisão de 1a instância. Não há qualquer manifestação do outro Colegiado do CARF
acerca da necessidade, ou não, de se reconhecer os efeitos da postergação em razão da alienação
posterior das ações da Nova Bolsa, dado que a autoridade lançadora, naquele caso, já havia
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.343 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721204/2013-68
20
reconhecido tais efeitos. O debate se circunscreveu, apenas, aos critérios de cálculo para
determinação destes efeitos.
A Contribuinte assim extrai do paradigma a decisão divergente acerca do art. 6o, §§
4o a 7o do Decreto-lei no 1.598/77:
Contudo, diferentemente do que se verifica nos autos deste processo
administrativo, no caso versado pelo v. acórdão paradigma a própria decisão da
DRJ/SP, ao verificar que o sujeito passivo havia recolhido aqueles tributos em
período posterior em montantes maiores do que os que em seu entender seriam
devidos, determinou a conversão do julgamento em diligência para que o IRPJ e a
CSLL fossem apurados à luz dos critérios previstos no art. 6o, §§ 4o a 7o, do
Decreto-lei no 1.598/77, ou seja, levando-se em consideração os efeitos da
postergação do pagamento desses tributos.
Ao apreciar o recurso de ofício interposto em face da decisão da DRJ/SP, a C. 2a
Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF por unanimidade de votos negou-lhe
provimento, reconhecendo que estar correto o critério de apuração das
exigências fiscais determinado por aquela decisão, conforme se verifica pela
leitura da seguinte passagem do voto condutor do acórdão paradigma (doc. 03):
“Com base no ajuste do período de incidência dos juros de mora do item
acima, os D. Julgadores da DRJ acolheram as exclusões feitas pela
fiscalização na diligência (fls. 1.498/1,499) e alteram os valores relativos
aos montantes do IRPJ e CSLL devidos no presente processo das vendas das
ações de 2009. (fls. 54/55 do v. acórdão).
Para não deixar dúvida, colaciono a fundamentação do v. acórdão:
(...)
Após análise dos documentos constantes nos autos e da fundamentação,
tanto da Fiscalização na diligência, como da DRJ em sede de julgamento da
impugnação, entendo que o v. acórdão recorrido apurou o crédito lançado
nos exatos ditames da legislação pertinente, devendo assim, ser mantido
em seus termos.” (destaques do Recorrente)
A confrontação dos acórdãos recorrido e paradigmas evidencia que essas decisões
deram interpretações diversas ao art. 6o, §§ 4o a 7o, do Decreto-lei no 1.598/77.
Consoante antes demonstrado, não foi a decisão da DRJ/SP que, ao verificar que o
sujeito passivo havia recolhido aqueles tributos em período posterior em montantes maiores do
que os que em seu entender seriam devidos, determinou a conversão do julgamento em diligência
para que o IRPJ e a CSLL fossem apurados à luz dos critérios previstos no art. 6o, §§ 4o a 7o, do
Decreto-lei no 1.598/77. A autoridade lançadora, naquele caso, já havia considerado a postergação
ocorrida, e a conversão do julgamento em diligência teve por objetivo, com relação à infração que
contemplou a postergação, apenas esclarecer aspectos do cálculo promovido.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.343 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721204/2013-68
21
Decorre daí que o outro Colegiado do CARF não decidiu se a postergação poderia
ser admitida em circunstâncias semelhantes à presente. A questão não estava em litígio. A
autoridade lançadora já havia admitido esta ocorrência, e não caberia às instâncias de julgamento
se manifestar sobre seu cabimento.
Em circunstâncias semelhantes, a maioria qualificada1 deste Colegiado concordou
com a interpretação assim fixada por esta Conselheira no voto condutor do Acórdão no 9101-
006.830, frente a dissídio jurisprudencial suscitado com base em duas decisões do CARF em face
do mesmo sujeito passivo, mas uma delas tendo em conta lançamento que não divergira da tese
defendida pelo sujeito passivo, por não atentar para o diferencial identificado no segundo
lançamento, impedindo o Colegiado do CARF que analisou a primeira exigência de se manifestar
sobre o tema:
Em consequência, há uma única decisão de Colegiado do CARF acerca do alcance
da decisão judicial que favoreceu a Contribuinte, o que inviabiliza a caracterização
do dissídio jurisprudencial suscitado no recurso especial, mesmo na visão
ampliada desta Conselheira, que admite a existência de divergência na
interpretação da legislação tributária, ou de sua derivação a partir da legislação de
outros campos do Direito, na interpretação do mesmo fato, com a adoção de
distintas soluções na determinação do tributo devido pelo mesmo sujeito passivo.
Isto porque, um vez alinhados os cenários submetidos a diferentes Colegiados do
CARF, as distintas manifestações a partir das mesmas premissas necessariamente
evidenciaria divergência jurisprudencial na interpretação da legislação tributária
porque a produção do ato decisório, como ato administrativo, não contempla
espaço de liberdade no qual possa se situar a justificativa para diferentes
respostas da Administração Tributária aos interessados. A resposta deveria,
necessariamente, resultar de interpretação da legislação tributária, e isso
inclusive no exercício da livre convicção prevista no art. 29 do Decreto no
70.235/723, dado tal dispositivo apenas impedir a imposição ao julgador de uma
fórmula de apreciação de provas, sem representar um salvo-conduto para edição
de atos decisórios imotivados.
No presente caso, porém, não há decisão no paradigma acerca do alcance da
decisão judicial invocada pela Contribuinte. Esta interpretação pelo outro
Colegiado do CARF deixou de ser necessária a partir do momento em que a
autoridade lançadora não questionou a informação prestada pela Contribuinte,
distintamente do ocorrido nestes autos.

1 Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson
Teodorovicz (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente), e divergiram no conhecimento os
Conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator original), Luis Henrique Marotti Toselli, Luciano Bernart e Jeferson
Teodorovicz. Declarou-se impedida a Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, substituída pelo
Conselheiro Jeferson Teodorovicz.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.343 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721204/2013-68
22
Recorde-se que a divergência jurisprudencial aqui suscitada confronta rejeição de
preliminar de nulidade do lançamento por inobservância dos efeitos da postergação afirmada em
razão do oferecimento à tributação de ganho de capital na alienação posterior das ações recebidas
por ocasião da incorporação de ações. O paradigma hábil a caracterizar o dissídio, assim, para
além de ter em conta ocorrência fática que refletisse postergação semelhante, necessariamente
deveria se debruçar sobre os requisitos de validade do lançamento que ignora tais circunstâncias.
Em outras palavras: não está a se demandar desta instância especial apenas a interpretação
acerca da existência de postergação neste contexto fático, mas também se é válido o lançamento
que deixa de contemplá-la. Dessa forma, caso fosse possível cogitar de decisão implícita do outro
Colegiado do CARF no paradigma apresentado, ela se limitaria a confrontar a premissa do
Colegiado a quo de que não há postergação se o evento futuro tributado é distinto do evento
autuado, não permitindo aqui adentrar à aferição acerca da validade do lançamento promovido
sem explicitação dos efeitos da postergação.
E, com respeito à matéria “III - DA IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO DA MULTA
ISOLADA”, a Contribuinte validamente desistiu do litígio nos termos da Portaria CARF/MF no
587/2024:
O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, no uso das
atribuições que lhe conferem o inciso XII do art. 39 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, considerando o disposto no art. 108 e
caput e §1o do art. 133 do mesmo regimento, resolve:
Art. 1o A desistência do recurso especial em tramitação deverá ser manifestada
nos autos do processo, por meio de petição ou a termo, antes do dia e horário
agendados para início da reunião de julgamento, independentemente da sessão
em que o processo tenha sido pautado.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1327
DF CARF MF
Original